Tribunal: TJES
Processo: 5006119-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006119-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JESSI PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVISÃO DOS JUROS CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra a Sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Jessi Pereira Rodrigues, reconhecendo a abusividade dos juros estipulados no contrato de financiamento e determinando sua revisão para o percentual de 281,76%, além de autorizar a compensação das parcelas pagas e condenar a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada, superior à taxa média de mercado, configura abusividade, e (ii) determinar se a Apelante deve ser exonerada dos ônus sucumbenciais sob a alegação de que a parte Apelada deu causa à ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de que a análise de abusividade dos juros não pode se basear apenas na comparação com a taxa média de mercado, mas deve considerar outros fatores econômicos, não foi trazido na impugnação aos Embargos à Execução, configurando inovação recursal. Por esse motivo, o recurso não é conhecido nesse ponto.

Ainda que assim não fosse, a discrepância entre a taxa de juros contratada (12,80% ao mês e 324,34% ao ano) e a taxa média de mercado (7,6% ao mês e 140,88% ao ano) caracteriza abusividade, conforme estabelecido pelo CDC, sendo necessária a revisão dos juros para o percentual de 281,76%, o dobro da média de mercado.

A restituição dos valores pagos a maior pela consumidora deve ocorrer de forma simples, uma vez que não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

O princípio da causalidade justifica a condenação da Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, já que a abusividade dos juros constatada deu ensejo à propositura da ação.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios contratados é admissível quando constatada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, configurando abusividade.

A inovação recursal não é admitida quando o argumento não foi apresentado na instância inferior, sendo o recurso não conhecido nesse ponto.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples na ausência de comprovação de má-fé.

O princípio da causalidade justifica a condenação da parte que deu causa à propositura da ação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006119-92.2021.8.08.0021

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: JESSI PEREIRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
devido à Sentença proferida no ID 6092724, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari julgou procedente o pleito formulados nos Embargos à Execução opostos por Jessi Pereira Rodrigues a fim de “
reconhecer a abusividade dos juros fixados no termo de adesão de n. 35.747362-1 e determinar sua revisão para o percentual equivalente a 281,76%, autorizando-se, desde já, a compensação, com relação ao montante devido, das parcelas comprovadamente pagas pela embargante
”, condenando a Requerida ainda no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No recurso de ID 6092725, pugna-se pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que “
não pode o E. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação,
[tal como o fato de que]
a parte ora apelada se dirigiu a um estabelecimento inerente à parte Apelante, que concedeu a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à vista, a título de financiamento, sem nenhuma garantia ou contraprestação, a um cliente que se intitula hipossuficiente econômico
”.

A tese arguida pelo Apelante se pauta no seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 29/7/2022. 2-
O propósito recursal consiste em dizer se: a) em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, por si só, configura abusividade; e b) a capitalização mensal de juros deve ser afastada ante a ausência de pactuação expressa.
3- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes. 4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.
6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificando se as taxas de juros remuneratórios, na hipótese, revelam-se abusivas. 7- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.015.514/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/2/2023, DJe de 09/2/2023)
Sem grifos no orginal

Como se vê, para que os juros sejam considerados abusivos, não basta a mera constatação de que foram estabelecidos em patamar muito superior à taxa média de mercado, circunstância que deve ser analisada em conjunto às especificidades do caso concreto.

Ocorre que, na hipótese, quando apresentou Impugnação aos Embargos à Execução (ID 6092720), a Embargada, ora Apelante, não manejou tal argumento, limitando-se a arguir que no “
momento do pacto contratual a parte Apelante optou por livremente arcar com todos os encargos (taxas, juros, tarifas etc.) em caso de inadimplência da obrigação firmada
”. Tanto é assim que não expôs qualquer situação hábil a amparar o afastamento da abusividade alegada, como, por exemplo, “
a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
”, a teor das lições da Eminente Ministra Nancy Andrighi.

Logo, tem-se que a referida matéria se constitui em inovação recursal, pelo que não conheço do Apelo no ponto.

Ainda que assim não fosse, cumpre explicitar que,
in casu
, a modificação dos juros contratados é medida que se impõe, haja vista a flagrante abusividade comprovada nos autos, conforme se extrai do seguinte trecho da Sentença objurgada:

“Deflui-se do termo de adesão em referência que a taxa de juros remuneratórios foi pré-fixada no importe de 12,80% ao mês e 324,34% ao ano (ID n. 11135730).

Compulsando a taxa média de juros das operações de crédito para as pessoas físicas, conforme consta no sítio eletrônico do BACEN, denota-se que a média de mercado praticada no período da celebração da avença bancária consistia, por outro lado, em 7,6% ao mês e 140,88% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint
).

[...]

Desse modo, não me resta outra alternativa senão o reconhecimento da abusividade dos juros estipulados no referido termo de adesão ao contrato de financiamento, delimitando-se, consequentemente, a cláusula contratada ao percentual equivalente ao dobro da média de mercado 281,76% - e extirpando-se, portanto, a cobrança do percentual sobressalente.”

Desse modo, demonstrada significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato e a taxa média do mercado,
considero caracterizada a abusividade dos juros contratados, motivo pelo qual deve a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé.

Destarte, sustenta a Apelante ser descabida sua condenação nos ônus sucumbenciais, uma vez que “
a parte Apelada deu causa ao processo, ante o compromisso livremente firmado, gozado e reiteradamente descumprido
”.

Acerca do tema, os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, RT, pág. 434).

Na hipótese, razão não assiste à Apelante, pois foi em razão da abusividade constatada pelo consumidor que a demanda em apreço foi ajuizada, devendo a Financeira, pois,
ser responsabilizada pelo pagamento do ônus da sucumbência, em virtude do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.